Tribunal: TJES
Processo: 0008695-71.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008695-71.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNNA DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n
A

APELAÇÃO CÍVEL
–
VÍCIOS APONTADOS

–
RECURSO CONHECIDO – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA OBJETO DOS ACLARATÓRIOS NÃO ALEGADA OU DEBATIDA ANTERIORMENTE –
RECURSO
des
PROVIDO
.

1
.

Embora apontada a existência d
e
vício
s
no acórdão embargado, o que leva à admissão
dos presentes aclaratórios
,
o acórdão
recorrido
não apresenta quaisquer dos vícios indicados, porque a questão acerca da aplicação do
§3º
do
art. 6º, do Decreto 17.832/19
ter sido
inserido após a homologação do concurso público
não foi alegada ou debatida pelas partes anteriormente, seja na petição inicial, seja nos embargos de declaração interpostos contra a sentença proferida, seja no próprio recurso de apelação julgado por este Órgão Fracionário.

2.
Te
m
-se, portanto, verdadeira inovação recursal suscitada apenas por ocasião da interposição dos presentes embargos de declaração, que, no entanto encontra empecilho na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma omissão ou obscuridade, sendo inviável a apresentação de tese que não foi anteriormente suscitada, o que configura indevida inovação recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1727133 CE 2018/0046169-3, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 11/04/2022, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 19/04/2022).

3
.
Desse modo, não há
que se
falar em omissão,
obscuridade
ou, até mesmo, contradição no acórdão embargado. Destarte, ausentes quaisquer
vícios
no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.

4
.

Recurso conhecido
e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0008695-71.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNNA DE OLIVEIRA, MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA, BRUNNA DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELANTE: MARINEIA RODRIGUES DE OLIVEIRA DA COSTA - ES19452-A, JHENIFER ROMAGNOLI RODRIGUES DE JESUS - ES35187-A

Advogados do(a) APELADO: MARINEIA RODRIGUES DE OLIVEIRA DA COSTA - ES19452-A, JHENIFER ROMAGNOLI RODRIGUES DE JESUS - ES35187-A

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de
E
mbargos de declaração
inter
postos por
BRUNA DE OLIVEIRA

contra o
A
córdão ID 3597395, que, à unanimidade,
negou
provimento
ao
Recurso de Apelação
interposto
em face d
o

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

e
manteve
a sentença apelada que julgou improcedente o pleito de revisão de cláusula editalícia que estabeleceu a necessidade de submissão do candidato negro à Comissão Especial de Avaliação de Ingresso de Negros e Indígenas e a necessidade de prova documental pré-constituída acerca dos fatos narrados no mandado de segurança impetrado.

Irresignad
a
,
a
embargante alega em suas razões
ID 3824489, em síntese,
a existência de omiss
ões

contradições e obscuridades
no acórdão
embargado
.
Para tanto, sustenta que o acórdão foi omisso
por não considerar a alegação de que o art. 6º, §3º do Decreto 17.832/19 foi inserido após a homologação do concurso público
. Argumenta, ainda, que existe
contradição no aresto recorrido, pois a sua conclusão foi contrária à fundamentação
de que faz jus às cotas raciais. Aduz, igualmente, a existência de
obscuridade
quanto a aplicação de disposição de lei posterior ao certame questionado nos autos.

Pugna, assim,
pela correção

d
os

vícios

apontad
o
s
, com a atribuição de efeitos infringentes
aos presentes aclaratórios.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC/
15
).

Embora apontada a existência d
e
vício
s
no acórdão embargado, o que leva à admissão
dos presentes aclaratórios
,
o acórdão
recorrido
não apresenta quaisquer dos vícios indicados, porque a questão acerca da aplicação do
§3º
do
art. 6º, do Decreto 17.832/19
ter sido
inserido após a homologação do concurso público
não foi alegada ou debatida pelas partes anteriormente, seja na petição inicial, seja nos embargos de declaração interpostos contra a sentença proferida, seja no próprio recurso de apelação julgado por este Órgão Fracionário.

Te
m
-se, portanto, verdadeira inovação recursal suscitada apenas por ocasião da interposição dos presentes embargos de declaração, que, no entanto encontra empecilho na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma omissão ou obscuridade, sendo inviável a apresentação de tese que não foi anteriormente suscitada, o que configura indevida inovação recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1727133 CE 2018/0046169-3, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 11/04/2022, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 19/04/2022).

Registre-se, ainda, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada “nulidade de algibeira” – aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1382353/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 13/5/2019)
.

No mesmo sentido,

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE (NULIDADE DE ALGIBEIRA). OMISSÃO CONSTATADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). 2. Verificada omissão referente a questão expressamente arguida, devem ser acolhidos os embargos de declaração acerca do referido ponto.
3. “A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado” (EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021).
4. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, para sanar omissão, sem efeitos infringentes.” (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1337703/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021).

Desse modo, não há
que se
falar em omissão,
obscuridade
ou, até mesmo, contradição no acórdão embargado.

Destarte, ausentes quaisquer
vícios
no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Portanto, firme nas razões expostas
NEGO PROVIMENTO ao
s
presentes embargos de declaração e mantenho o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.